Tribunal: TJBA
Processo: 8018126-78.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018126-78.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: MARINALVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC. MEDIDA ADEQUADA NA ESPÉCIE. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE RESPALDADA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, § 1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8018126-78.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante
a
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO

e Agravada

MARINALVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.